Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012968-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (APELADO), FERNANDA TRIERWEILER VASCONCELLOS - CPF: 965.383.170-49 (ADVOGADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a nulidade da notificação editalícia realizada no procedimento administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, especificamente quanto à regularidade da notificação editalícia da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação editalícia só é cabível quando frustradas as demais modalidades de notificação, conforme Súmula n. 414 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, o ente público detinha conhecimento do endereço correto da empresa, tendo inclusive utilizado o endereço preciso em momento anterior no processo administrativo, o que evidencia a prematuridade da notificação por edital.

5. A utilização indevida da notificação por edital, quando conhecida a localização correta do administrado, caracteriza cerceamento de defesa e violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo quando a Administração Pública possui conhecimento do endereço correto do administrado, por configurar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 414; TJ-MT, Apelação 10007827120188110003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.07.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1012968-80.2016.8.11.0041, acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, declarando a nulidade da notificação editalícia realizada no procedimento administrativo n. 0115-023.730-2
, por consequência, julgou extinto o referido executivo fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
sustentou
a regularidade do procedimento administrativo
,
pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id.
285417870
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do
ó
rgão
m
inisterial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1012968-80.2016.8.11.0041, acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, declarando a nulidade da notificação editalícia realizada no procedimento administrativo n. 0115-023.730-2
,
por consequência, julgou extinto o referido executivo fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, especificamente quanto à regularidade da notificação da empresa executada.

Pois bem.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20161592, no valor de R$ 34.312,78, originária de processo administrativo instaurado pelo PROCON.

A empresa executada opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo nulidade do processo administrativo em razão de irregularidade na notificação sobre a decisão que aplicou a multa, sustentando que a correspondência foi enviada para endereço diverso daquele indicado na defesa administrativa.

O
d.
juízo
a quo
acolheu a exceção, reconhecendo a irregularidade da notificação por edital e julgando extinta a execução fiscal.

No caso, em análise do
processo administrativo
, é possível identificar
que a empresa
autuada, ora apelada,
foi inicialmente notificada no endereço correto de sua sede, localizado na Rua Silvestre Vasconcelos Calmon,
n.
190/809, Vila Pedro Moreira, CEP 07020-001, em Guarulhos/SP, tendo apresentado defesa tempestivamente.

A notificação da decisão administrativa, contudo, foi remetida para endereço sem número na mesma rua, circunstância que motivou o reconhecimento de nulidade pelo juízo a quo.

Entretanto, a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula
n.
414 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a
intimação
por edital é cabível quando frustradas as demais modalidades de notificação.

No caso concreto, restou evidenciado que o ente público detinha conhecimento do endereço correto da empresa, tendo inclusive utilizado o endereço preciso
em momento anterior
,
o que reforça a
conclusão de
prematuridade da via editalícia.

Com efeito, resta caracterizado, portanto, a ocorrência de
cerceamento de defesa e violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o qual consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO- APELO DESPROVIDO
.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
).

2. Deve ser reconhecida a nulidade do crédito quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal.

3. Apelo desprovido.”

(TJ-MT
10007827120188110003
MT,
Rel. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)
.

[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
1
% (um
por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025